Tribunal: TJMT
Processo: 1006065-40.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006065-40.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), AGEU FERREIRA DE SOUZA - CPF: 677.194.492-15 (RECORRIDO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1006065-40.2021.811.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):
EUCATUR-Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo

Recorrido(s):
Ageu Ferreira De Souza

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem pauta: 45

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TRANSPORTE EM VIA TERRESTRE - EXTRAVIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela empresa de transporte demandada ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais,
condenou a promovida a pagar ao promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais pela falha na prestação dos serviços que ocasionou no extravio da bagagem do reclamante.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença alegando ausência de provas e inexistência de falha em sua conduta. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais).

3.

Na origem, trata-se de ação indenizatória em que o autor postula reparação por danos morais, sustentando que adquiriu duas passagem da empresa requerida
na data de 29/10/2021, com saída da cidade de Rio Branco/AC a Porto Velho/RO, e de Porto Velho/RO para Cuiabá/MT.

4.

Aduz, no entanto, que ao chegar em seu destino final não localizou sua bagagem
.

5.

Informa que tentou resolução junto ao guichê da reclamada, mas sem nenhum sucesso, o que justifica o registro do Boletim de Ocorrência, conforme demonstrado no id.135079696 e a distribuição da presente demanda.

6.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

7.

No caso, a Recorrente nega a prática de ato ilícito, ao argumento de que foi
“solícita”
assim que tomou conhecimento do ocorrido e que o reclamante não comprovou o extravio da bagagem nem a existência dos itens por ventura existentes dentro dela, o que, segundo ela, poderia ser feito por meio de recibos de compras e/ou notas fiscais.

8.

Evidente que a empresa de transporte terrestre tem a responsabilidade de realizar a venda de seus serviços e prestá-los de forma integral e da forma como contratado.

9.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, de modo que não há como se afastar a responsabilidade da requerida.

10.

O requerente teve sua bagagem extraviada, ficando privado de utilizar seus pertences em cidade diversa daquela que reside, de modo que deve ser indenizada pelos infortúnios suportados decorrentes dessa atitude negligentemente da empresa reclamada.

11.

E, esse motivo, por si só, já é motivo suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.
Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONFIRMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser responsabilizada a empresa de transporte rodoviário pelos danos morais causados ao passageiro em decorrência do extravio de bagagem permanente.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (TJMT - N.U 8010045-69.2015.8.11.0049, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 07/05/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTRAVIO PERMANENTE DE BAGAGEM – VÔO DOMÉSTICO – APLICAÇÃO DO CDC – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos contratos de prestação de transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC, tendo em vista que a companhia aérea caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (CDC, art. 3o), já o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do art. 2o da Lei n. 8.078/1990.2. A responsabilidade do transportador é objetiva, decorrente da própria natureza da obrigação – que é de resultado -, onde o transportador tem o dever de conduzir o passageiro até o destino final com diligência e cuidados necessários a fim de que não ocorram quaisquer danos, em relação à pessoa ou a sua bagagem, sendo essa a denominada cláusula de incolumidade no serviço de transporte.3.
O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.4. Ausente qualquer das excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pela falha na prestação do serviço que, no presente caso, restou configurado através do extravio temporário da bagagem do autor.
(TJMT - N.U 0148202-43.2017.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

12.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência, condeno a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

16.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022